Tribunal: TCU
Processo: 006.039/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 913/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU, em concordância com a proposta de arquivamento da unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso VI do RI/TCU, art. 11 da Resolução - TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento deste processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.039/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lavater Pontes Junior (XXX.096.296-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tapira - MG. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Ministério da Cidadania, ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao responsável.